Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-45.2021.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000369-45.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES - CPF: 050.057.041-83 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY DA SILVA FERRAZ - CPF: 960.481.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 496.686.768-15 (VÍTIMA), PAMELA AMANDA MASSON DE SOUZA - CPF: 412.741.708-00 (ADVOGADO), EVERALDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 795.606.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GASPARI JUNIOR RAGNINI - CPF: 713.339.242-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FABIANA EUGENIA DE OLIVEIRA - CPF: 876.562.301-06 (ASSISTENTE), MAX FRANCISCO DA SILVA - CPF: 875.377.021-87 (ASSISTENTE), CLEITON SOARES CEBALHO - CPF: 021.797.631-07 (ASSISTENTE), WANDERLUCIO BARBOSA VERÍSSIMO (ASSISTENTE), PAMELA AMANDA MASSON DE SOUZA - CPF: 412.741.708-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MAX DE ARRUDA - CPF: 047.434.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO MIGUEL DA SILVA - CPF: 066.429.684-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA – INVIABILIDADE – CONDUTA TIPIFICADA NO DELITO MAIS GRAVE – 3. ROGO POR RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – CONDUTA RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA DELITUOSA – DIVISÃO DE TAREFAS – 4. REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE VALORADAS – AGRAVANTES ESCORREITAS E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS COM PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando as provas e demais elementos dos autos demonstrarem a participação do réu na ação criminosa, sua condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.

2 – Não prospera o rogo para desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação quando demonstrada a participação no primeiro crime, mediante divisão de tarefas.

3 – Não é de diminuta importância para o sucesso do crime de roubo a conduta daquele que, mediante ajuste e divisão de tarefas, transporta veículo logo após a subtração.

4 – Mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada a pena selecionada, não se mostrando qualquer equívoco, deve ser mantida a sentença em seus termos.

5 – Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES
, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
º 1000369-45.2021.8.11.0038
, da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou a uma pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime fechado e pagamento de 19 (dezenove) dias -multa, pela prática do delito previsto no artigo
157, §2°, incisos II, IV e V, 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais pretende a defesa a reforma da r. sentença, objetivando a
absolvição
e/ou
desclassificação
do crime de roubo majorado para o de receptação na forma tentada, ao argumento de ausência de suporte probatório mínimo a ensejar uma condenação. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena aplicada.

Em contrarrazões, requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Jorge da Costa Lana, recomenda o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na peça acusatória:

''[...]no dia 16/03/2021, por volta das 07h15min, na residência particular situada na Rua Mato Grosso – entre a padaria e a quadra de futebol–, Centro, município de Indiavaí/MT os DENUNCIADOS CÁSSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES, ADEILDO MIGUEL DA SILVA e PAULO MAX DE ARRUDA subtraíram, para si ou para outrem, em unidade de designo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um)veículo, Mitsubishi L200, cor verde, placa NEM 2903 e a quantia de R$ 639,00(seiscentos e trinta e nove reais), (...) mediante o uso de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, contra a vítima FRANCISCO DA SILVA, idoso de 66 (sessenta e seis) anos, (...) mantendo-a em seu poder, bem como restringindo sua liberdade.[...]''

A
materialidade

dos delitos encontra-se consubstanciada nos documentos que acompanharam o inquérito policial, tais como o
Termo de Exibição e Apreensão, o Termo de Reconhecimento de Pessoa, o Relatório n° 106/2021, bem como as provas orais.

Com relação à autoria delitiva, o apelante nega a participação no delito de roubo e pede a absolvição ou desclassificação para o delito de receptação na modalidade tentada. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena aplicada.

1. Do pedido de absolvição ou desclassificação do delito de roubo.

O recorrente pede absolvição do delito por negativa de autoria, afirmando que não participou da seara criminosa. Sem razão o apelante. Tampouco prospera o rogo por absolvição ou por reconhecimento da participação de menor importância.

Vejamos, pois, as provas orais reunidas nos autos.

Em juízo, a vítima relatou a prática delitiva em detalhes:

[...]FRANCISCO: Foi mais ou menos 7:30, eu abri a porta pra ir na padaria, e eles me surpreenderam e me empurraram para dentro de casa, eles tava em dois, e um deles me deu duas coronhadas, uma aqui e outra aqui na cabeça, eu caí no chão né, aí me arrastaram para o quarto, reviraram o quarto, levaram o que tinha de valor lá, que era relógio de ouro, anel, o meu celular, levaram tudo, tava tudo revirado no meu quarto. Aí eles me levaram para a Caminhonete, me jogaram lá dentro da caminhonete e fomos embora, foi onde eles (inaudível) e outro atrás e eu no banco da frente, aí eles tava correndo demais, passou pelo centro da cidade e eu naquela agonia, peguei abri a porta e pulei da caminhonete, na hora que eu fui pular o rapaz que tava atrás de mim me segurou, e o pessoal que me viram fazer isso aí, passando pela avenida com a porta aberta, foi que ligou pra minha filha né e começou, aí eles me levaram para dentro da cidade, passamos quebra molas tudo, passamos por Jauru, aí um amigo meu de Jauru ele viu “O Francisco não dirige desse jeito” (inaudível) aí já começou a entrar em contato com o pessoal e descobriram que lá em casa tava tudo desarrumado, a roupa tudo caído no chão, e continuamos para Lacerda, né, eu percebi mais ou menos que eles estavam me levando pra Lacerda, no caminho sempre fazia (inaudível) “olha velho, se você se mexer aí eu vou dar um tiro na sua cabeça” com duas armas me apontando. Aí o (inaudível) falou “Ah, vamos já matar esse velho e jogar ele na beira da estrada” aí que tava dirigindo falava “não, vai servir (inaudível) pra nós”, aí depois nós entrou naquele mato lá, chegando em Pontes e Lacerda, eu nem sabia onde ele tava, mas ele me amarrava e ficava de ouvido, pra ver movimento, se tinha movimento de gente, se tinha movimento de carro, e percebia, aí foi quando ele saiu, saiu e deixou ele lá na cidade, diz que ia retornar (inaudível) ele me deixou amarrado no banco junto com o parceiro dele, e o parceiro dele falava pra mim “se você aprontar qualquer coisa, como você aprontou lá em Indiavaí, que eu tentei fechar a porta, eu vou te matar” sempre pensando com dois revólveres na cabeça, aí foi quando de repente eu vi uma sirene de policial né, o bandido já saiu pela (inaudível) olhou, viram por cima “olha lá velho” aí ele apagou a luz e saiu correndo, do jeito que ele saiu correndo pra um lado eu consegui me desamarrar e correr pro outro, eu fui sair lá na pista, corri uns 400metros numa terra (inaudível) e saí na pista. Aí pedi socorro lá o cara me levou no posto, no posto Tuiuiu lá de Pontes e Lacerda, aí foi quando eu pedi pra moça lá do restaurante ligar pra polícia, aí eu tava descalço, com sangue escorrendo na cabeça, aí chamaram a polícia lá, aí o policial foi me buscar lá no posto, e me levaram para a delegacia. Aí eu contei a história pro delegado lá, do jeito que eu to contando né. Ficando lá ele perguntou se tinha roubado alguma coisa, eu falei assim ó “eu tinha R$ 1.000,00 (mil reais) lá, tinha tirado um pouco de dinheiro que eu não lembrava mais, aí ele falou “ó tem R$ 600,00 (seiscentos reais) aqui, eu falei “deve ser isso aí, mas eu tenho mais dinheiro” eu tinha mais dinheiro lá, sempre meu filho (inaudível) nele eu guardo separado, mas tudo bem. Aí levaram meu relógio, levaram meu celular, um J2, e levaram uns anéis que eu tinha uns anel, e mais alguma roupa, essas coisas, eles tiveram que ter levado também, porque toda hora eles tavam trocando de roupa, então imaginei que levou umas roupas minhas, foi o que eu percebi né. Aí só... aí tava dando umas porradas de vez em quando no baço né.

Juíza: O momento que eles abordaram o senhor, o senhor havia acabado de sair de casa, é isso, ou o senhor estava dentro de casa?

FRANCISCO: Não, eu estava dentro de casa, eu tava abrindo a porta, a porta tava entreaberta e eu ainda tentei segurar.

Juíza: Então o senhor estava abrindo a porta, eles entraram dentro de casa, e qual foi o primeiro ato deles?

FRANCISCO: Na hora que eu abri a porta, os dois me empurraram para dentro da casa, e um (inaudível) me abraçou, me segurando assim pelo pescoço e perguntando pra mim se eu tinha “ferro” e eu não conhecia muito dessa gíria, depois que eu me toquei né, “cade o ferro? Quero grana, quero grana” “a carteira tá ali” e dentro da carteira tinha sessenta reais tinha o troco dos mil reais que eu tinha buscado em Cáceres, tava sessenta e... seiscentos e setenta, setecentos, sei lá, nem vi. Aí ele falou assim “só tem seiscentos e setenta?” aí eu falei “não, tem mais dinheiro no guarda-roupas” aí reviraram lá e não falaram mais nada.

JUÍZA: Eles estavam encapuzados? FRANCISCO: Não. JUÍZA: Nenhum dos três?

FRANCISCO: Não, eram dois. JUÍZA: Eram dois nesse primeiro momento? FRANCISCO: Era, no primeiro momento eram dois.

JUÍZA: Tá, nenhum dos dois usando capuz.

FRANCISCO: Não, até mostrando, se exibindo, com uma tatuagem no braço...

JUÍZA: O senhor se lembra das características deles?

FRANCISCO: De um só, só de um grandão. O outro eu lembro, eu lembrava das roupas dele, que ele tava com um short rasgado no meio da perna, agora do grandão eu lembro que tem uma tatuagem na mão e no pescoço.

JUÍZA: Eles então vasculharam a casa do senhor e levaram alguns objetos, de tudo que o senhor perdeu e que não foi recuperado o senhor consegue lembrar tudo que foi subtraído e o senhor não recuperou?

FRANCISCO: Olha excelência, lembro do relógio, lembro do celular, o dinheiro eu não sabia que ele tinha pego seiscentos reais, que era (inaudível) ainda tinha mais dinheiro que tava lá, levaram também só que sumiu, eu lembro que ele levou meu anel, eu vi o outro rapaz levando roupa, colocando umas camisas, como eu tenho muitas camisas, mais de setenta camisas, (inaudível) lá de casa foi isso daí, mas eles estavam interessados em revólver e grana, e dinheiro.

JUÍZA: Tá, e o que o senhor recuperou?

FRANCISCO: Recuperei os seiscentos reais, só os seiscentos, o delegado lá me mostrou uns celulares lá, mas o meu não tava junto não, o meu era o J2.

JUÍZA: Tá, então senhor recuperou os seiscentos reais e o veículo também né?

FRANCISCO: O veículo, exatamente, o veículo. Dentro do veículo tinha (inaudível) tinha um monte de coisa lá, eles levaram.

JUÍZA: Depois que acabou esse momento que eles estavam na residência do senhor, o que aconteceu? Como vocês saíram de lá?

FRANCISCO: Eu estava só de cueca né, aí eles pediram pra eu colocar roupa, colocar short, colocar tudo, e me tamparam a boca e falou “ó, se você gritar aqui aí a gente te mata” me empurraram e me jogaram dentro da caminhonete...

JUÍZA: Na caçamba ou no banco de trás?

FRANCISCO: No banco da frente. Aí foi um no banco de trás e outro dirigindo, aí saíram cantando pneu lá, o vizinho da frente viu, ficou (inaudível) carro sair desse jeito (inaudível). Aí viramos a esquina numa rua que eu também não tinha (inaudível) ver a casa, aí viramos na principal lá na cidade de Indiavaí, foi onde eu fui abrir a porta e tentei me jogar...

JUÍZA: Então eles seguiram, o senhor disse que eles passaram por Jauru também...?

FRANCISCO: Passam por Jauru, dentro da...

JUÍZA: E onde terminou o trajeto?

FRANCISCO: O trajeto? Terminou até uma rua... ali começa uma rua de terra, aí eles pegaram a rua de terra e foram embora.

JUÍZA: E pararam aonde?

FRANCISCO: Só pararam só no cativeiro no mato.

JUÍZA: O senhor sabe onde fica?

FRANCISCO: Hoje eu sei, se eu for lá eu sei, mas eu tenho que ir lá... Fica na cerca da estrada de terra, aí ia pegar (inaudível) Pontes e Lacerda.

JUÍZA: Durante o trajeto, o que eles faziam com o senhor, eles falavam alguma coisa, eles faziam alguma coisa?

FRANCISCO: De vez em quando eles davam um murro, (inaudível) banco de trás, ali entre o meio dos bancos, sentado, de vez em quando o motorista olhava pra trás e perguntava “o que você tá olhando pra minha tatuagem?” e batia assim no meu peito, e falava que “se eu não ficar bonzinho nós vamos te matar” aí eu “pode matar então, tem mais nada aqui”.

JUÍZA: Então havia ameaça e havia agressão física?

FRANCISCO: Ameaça e o outro que tava sentado no banco de trás ficava com o revólver assim na minha cara “fica quieto aí” ameaçava toda hora, e falou que se a caminhonete tivesse bloqueador, que se bloqueasse ali ele ia me matar e sabia onde minha família mora “eu vou atrás da sua família”. Eu falei mas não tem, tinha bloqueador minha caminhonete, mas não adiantava falar que tinha porque eu não sabia onde era. O bloqueador foi meu filho que colocou, eu não sabia onde tava o bloqueador, então não adiantava falar que tinha bloqueador, foi o acontecido, e eles ameaçando toda hora.

JUÍZA: A polícia chegou nesse cativeiro onde o senhor tava?

FRANCISCO: Não, chegou uns trinta metros longe, mas não chegou a ir lá no cativeiro não ainda tava, deu uma serenada, serenando, e o rapaz que tava comigo, o bandido que tava com dois revolver, levantou a cabeça e viu os policiais em baixo da árvore, aí ele já saiu correndo, aí a polícia... foram embora, aí eu aproveitei e saí também.

JUÍZA: Esse local era área urbana ou área rural?

FRANCISCO: Urbana, era pertinho do posto ali.

JUÍZA: E tinha construções perto além do posto de gasolina?

FRANCISCO: Só tinha o posto de gasolina só e as casas ali dos funcionários né, em baixo tinha uma cerca nova... (...)

JUÍZA: Mas o senhor chegou a ver em algum momento o rosto ou alguma característica relevante dos acusados durante o delito?

FRANCISCO: Nada.

JUÍZA: O senhor precisou fazer o reconhecimento em delegacia de polícia depois?

FRANCISCO: Fiz.

JUÍZA: E como que o senhor fez esse reconhecimento, o senhor reconheceu alguma coisa ou não?

FRANCISCO: Reconheci, reconheci.

JUÍZA: Como que o senhor reconheceu?

FRANCISCO: Eu reconheci por causa de uma tatuagem que ele tinha na mão e no pescoço.

JUÍZA: Foi só um deles que o senhor reconheceu?

FRANCISCO: Só, porque o outro fugiu.

JUÍZA: O outro fugiu?

FRANCISCO: Fugiu.

JUÍZA: Quantos estavam com o senhor no carro?

FRANCISCO: Três. Três pessoas.

JUÍZA: Um no banco da frente dirigindo...

FRANCISCO: Eu e mais dois bandidos, um dirigindo e outro no banco de trás.

JUÍZA: Um dirigindo e dois no banco de trás?

FRANCISCO: Não, um dirigindo, um no banco de trás, e eu também, depois que eu tentei pular eles me jogaram pro banco de trás, também, ali no meio, naquele vão, eu fui no vão, um sentado no banco de trás e um dirigindo, o banco da frente ficou vazio.

JUÍZA: Quais os efeitos que esse crime causou na vida do senhor, o senhor que foi vítima desse delito, como que o senhor se sente, depois disso que aconteceu, isso mudou a sua vida de alguma forma? O senhor psicologicamente, como que o senhor se sente?

FRANCISCO: Olha, vou falar pra senhora, mudou da noite pro dia, depois que eu saí de lá, eu fiquei traumatizado, comecei a sonhar, não dormia na noite, com sono, meu colesterol foi lá em cima, a diabete, pressão, eu nunca tive problema com pressão, comecei a ter problema com pressão, fui, fiz umas três ou quatro sessões com psicólogo, eu to sentindo alguma melhora agora, entrei em depressão, to sentindo uma melhora agora, tanto medicamento e sessões de terapia, tudo.

JUÍZA: Então isso refletiu a saúde física e psicológica do senhor, o senhor tá tendo que fazer terapia e uso de medicação?

FRANCISCO: Fiz, tomei medicação, até hoje eu tomo remédio. É traumatizante, viu, eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre (inaudível). Eu sofri, os primeiros três meses foi cruel, tive que tomar remédio, parece que é a idade que o você tá ficando isso, mas não é idade não, eu acho que 66 anos não é velho não. Mas graças a deus to melhorando, mas ainda continuo tomando medicamento, não saio de casa, com medo ainda, qualquer um que vem, aparece do meu lado, parece que vai me segurar, e até hoje passa aquele filme né, os caras me pegar na porta da minha casa, dois né, dois revólver cada um...

MP: O senhor confirma pra mim que durante a ação toda, o crime todo, tinha quantas pessoas? Três?

FRANCISCO: Três pessoas. Era eu e mais dois.

MP: Não tinha três bandidos não?

FRANCISCO: Não, era só dois.

MP: O senhor não viu o terceiro?

FRANCISCO: Não, não vi o terceiro não, se alguém tava dando apoio pra eles, eu não vi. (...)

MP: O senhor ouviu ou viu eles comentando se tinha mais algum esperando eles em algum lugar?

FRANCISCO: Não ouvi, na hora a gente fica nervoso né doutor...

MP: O senhor viu ou sabe pra onde eles iam levar o carro?

FRANCISCO: Eu percebi que eles pegaram o carro lá, eu não sei se era o principal, tavam querendo levar pra Bolívia, a intenção deles era levar pra Bolívia.

MP: O senhor lembra por quanto tempo o senhor ficou preso lá com eles, por quanto tempo eles restringiram a sua liberdade?

FRANCISCO: Desde em casa até quando eu saí lá do cativeiro, eu fiquei umas quatro horas, ou mais, umas quatro ou cinco horas, umas três horas amarrados.

MP: Fora o que o senhor reconheceu na delegacia pelas tatuagens que o senhor disse, o outro que tava lá, o senhor conseguiu ver alguma característica dele? Cabelo, corpo, tamanho, cor de pele, alguma outra tatuagem, pulseira, alguma coisa?

FRANCISCO: A característica que eu vi dele era que é um rapaz magro, meio baixo, bem magro, e o short dele que era rasgado, rasgado não, costurado.

MP: E o outro tinha tatuagem?

FRANCISCO: O outro tinha tatuagem da mão até o pescoço.

MP: O senhor teve alguma dúvida quando o senhor viu a foto dele lá?

MP: Quando o senhor reconheceu ele lá na delegacia, o senhor teve alguma dúvida de quem era ele, ou certeza que era ele?

FRANCISCO: Certeza, certeza, um rapaz alto com tatuagem.

MP: Quantos estavam armados?

FRANCISCO: Os dois estavam armados. (inaudível). Eu vi os dois armados, um com um revólver preto e um com revólver branco.

MP: O senhor sabe a diferença do revólver pra pistola né?

FRANCISCO: Eu sei, era revólver, era um revólver.

MP: Tinha um tambor?

FRANCISCO: Tinha tambor, e ainda rodava o tambor na minha frente. MP: Ameaçando o senhor?

FRANCISCO: É.” [...]

Confira-se, ainda, os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso:

Policial Militar GABRIEL LUCAS LOPES MARIO, em sede judicial:

“[...] GABRIEL: Na referida data eu estava aqui de plantão em Pontes e Lacerda e tava de oficial do dia, responsável pelo serviço do dia e nessa data eu fui informado pela agência regional de inteligência aqui do nosso (inaudível) de que havia ocorrido um roubo ali na região de Figueirópolis né, e que havia uma pessoa que estava em cárcere e que a caminhonete que havia sido roubada ela foi visualizada nas mediações do bairro Morada da Serra, então de imediato nos deslocamos até as imediações e começamos a fazer rondas, saturar a área pra ver se encontrava essa caminhonete, dado momento nós visualizamos a caminhonete e dois indivíduos que estavam entrando nela, então nesse momento que os indivíduos eles visualizaram que a guarnição ela iria fazer a abordagem eles correram, e um outro indivíduo que tava na proximidade também correu, que tava ali próximo deles né, mas não estava entrando na caminhonete, eu só não sei individualizar quais eram né, te dizer quem estava entrando e quem não tava, por conta de não me recordar.

MP: Mas o senhor visualizou três indivíduos?

GABRIEL: Nós visualizamos os três, só que dois eles estavam na iminência de entrar, já estavam abrindo a caminhonete para entrar, e aí o outro estava um pouquinho mais longe, mas no momento que os três visualizaram os três correram, aí nesse momento nós começamos o acompanhamento né, eles pularam alguns muros de algumas residências, eu e minha equipe nós entramos atrás deles né, em dado momento foi possível visualizar um dos indivíduos, eu não me recordo qual deles, estava com uma arma de fogo, foram efetuados disparos, porque um dos indivíduos apontou essa arma, foram efetuados disparos a fim de cessar a ação do indivíduo, só que nesse momento ele pulou um outro muro e continuou a fuga né, então nós conseguimos pegar ele um pouco mais a frente, algumas casas pra frente, já sem a arma de fogo. Então fizemos a busca ali no local, não conseguimos encontrar, ele também alegava que não estava portando o armamento...

MP: Mas os senhores visualizaram a arma de fogo com eles?

GABRIEL: Avistamos essa arma de fogo.

MP: O senhor conseguia identificar da distância se era uma pistola ou se era um revólver?

GABRIEL: A distância?

MP: Da onde o senhor tava, o senhor conseguiu enxergar?

GABRIEL: Pelo que eu pude perceber, no momento que ele pulava era um revólver. GABRIEL: Continuamos o acompanhamento, minha equipe conseguiu pegar dois dos indivíduos e a outra equipe que estava fazendo o cerco no local pegou o terceiro né, então fizemos a condução dos indivíduos, um deles falou que estava no momento, levou a gente até o local onde ele buscou essa caminhonete, segundo ele ele havia buscado lá naquele local, fomos até o local, que é ali na entrada da cidade, numa região de mata, não conseguimos encontrar a vítima, e voltamos para fazer o registro do B.O, no momento que a gente fazia o registro do B.O, entrou em contato com a gente a vítima, falando que ela havia sido amarrada e agredida numa região de mata, que enquanto ela tava nessa região de mata um indivíduo ficou no local com ela, e essa região era a mesma em que fomos levados até lá, só que ele como ele estava mais pra dentro da mata não conseguimos visualizar. Segundo a vítima no momento quem tava cuidado dela no momento lá amarrada, visualizou a viatura de dentro do mato, ele empreendeu fuga, e deixou a vítima lá, e essa vítima conseguiu deslocar até o posto ali próximo, um posto de gasolina e pediu ajuda, foi no momento que ligaram para a viatura né, deslocamos até lá, ele estava bastante machucado, havia sido agredido, e ele nos levou até o local onde havia sido mantido refém, e era ali onde a gente tinha deslocado naquele primeiro momento, então lá tinha corda, tinha sinais que realmente o pessoal tava lá, fizemos uma busca mas não encontramos esse outro indivíduo que tava mantendo ele refém, segundo a vítima, e eu também me recordo na época, falou que ela reconheceu um dos indivíduos que estava, que a gente tinha mantido sob custódia nossa, e falou que ele estava desde o momento do roubo lá que ele foi abordado, inclusive era um indivíduo que estava bastante agressivo com ele no local.

MP: Senhor Gabriel, o senhor disse pra mim que teve um que levou vocês ao local, onde ele pegou a caminhonete, é isso?

GABRIEL: Isso, isso.

MP: Esse que levou vocês até o local onde pegou a caminhonete, ele chegou a falar pra você que ele estava, que ele que roubou a caminhonete lá no local, onde tava a vítima, lá na casa da vítima?

GABRIEL: Ele alegou pra gente que ele havia buscado a caminhonete ali, porém a vítima reconheceu um dos suspeitos e falou que estava desde o início lá naquela abordagem, então eu não sei te dizer se o cara que falou é o mesmo que levou no local.

MP: A pessoa que levou vocês pra onde ele pegou essa caminhonete esse lugar que ele pegou essa caminhonete não é a casa da vítima?

GABRIEL: Não, ele alega que buscou numa região de mata, que é essa região ali na entrada da cidade onde a pessoa estava sendo feita refém.

MP: O senhor visualizou um com um revólver, os outros, o senhor chegou, a outra equipe do senhor, e a equipe total da polícia que estava nessa operação, os senhores conseguiram visualizar os outros com revólver ou só um que tava com revólver, que os senhores visualizaram?

GABRIEL: Só um com revólver.

MP: Vocês chegaram a perguntar pra vítima, chegaram na entrevista a perguntar pra ela quantos revolver que tinha?

GABRIEL: Eu não me recordo.

MP: Quando os senhores prenderam eles em flagrante, eles chegaram a contar alguma coisa, vocês entrevistaram eles, ou eles ficaram em silêncio, não teve conversa nenhuma sobre a ação?

GABRIEL: Eles falavam que não tinham nada a ver com o fato, e que estavam indo arrumar uma caminhonete que estava estragada, realmente a caminhonete foi bloqueada né, então por isso que ela não estava saindo do local.

MP: Isso já em Pontes e Lacerda?

GABRIEL: Isso já é Pontes e Lacerda, Bairro Morada da Serra.

MP: Eles chegaram a falar pra você se eles estavam, ou o senhor ouviu de alguns ali, se eles estavam levando essa caminhonete para fora do Brasil, pra Bolívia ou não?

GABRIEL: Eles não falaram no momento né, porém a caminhonete ela tomou, ela saiu lá da região de Figueirópolis e veio aqui pra área de Lacerda, o destino dela era lá. (...)

DEFESA: Você disse que tinham dois próximos do veículo, no momento que avistou a caminhonete?

GABRIEL: Eles estavam entrando já no veículo.

DEFESA: E o terceiro, na onde que ele estava no momento da abordagem?

GABRIEL: Tava a questão de uns três, quatro metros afastado da caminhonete, mas em direção a ela. Porque no momento que a gente dobrou a esquina, visualizamos a caminhonete, já visualizamos eles adentrando e aí eles já correram.

DEFESA: Eles quem, os três ou os dois?

GABRIEL: Os três.

DEFESA: O promotor de justiça perguntou agorinha e você falou que tinha dois que tava adentrando a caminhonete e um que tava...

GABRIEL: Um pouco mais distante.

DEFESA: Mais distante... então eram dois só que estavam adentrando a caminhonete, no momento que você avistou. E esse terceiro, ele estava na proximidade de algum comércio, estava com alguma sacola, ou tava indo em direção mesmo a caminhonete?

GABRIEL: Ele estava indo em direção da caminhonete.

DEFESA: Porque lá no dia que vocês fizeram o Boletim de Ocorrência, você falou que avistou os três né, adentrando na caminhonete.

GABRIEL: Sim.

DEFESA: E agora você falou que eram dois e um estava mais afastado.

GABRIEL: Questão de uns três metros em direção a caminhonete já né, então assim, toda a dinâmica, todos os três tinham contato um do outro, já se conheciam, eles estavam em direção a caminhonete, isso eu posso afirmar com clareza, ele iria adentrar a caminhonete, e no momento que só visualizou a viatura, sem nenhuma verbalização, nada, a viatura já alguns metros de distância deles os três empreenderam fuga, e os três foram presos bem distante do local, foragiram por bastante tempo. [...]”

Policial Militar RONISON ALVES DE SOUZA, em juízo:

“[...] RONISSON: Nós fomos informados, eu era motorista do Tenente Mario, fomos informados a respeito desse roubo em andamento na cidade de Indiavaí, Figueirópolis, foi em Indiavaí né, fomos informados que uma das vítimas havia sido trazida junto com os suspeitos em sentido Pontes e Lacerda, e informaram também as características da Camionete, uma caminhonete L200 verde, se não estou equivocado, em dado momento nós fomos informados a respeito, já tínhamos iniciado a diligência, que essa caminhonete podia estar na Rua da Horta, ali próximo ao mini estádio aqui em Pontes e Lacerda, nós deslocamos até o local e quando chegamos próximos avistamos essa caminhonete estacionado na rua da Horta em frente a uma residência, já vimos uns três indivíduos se não estou equivocado, e quando a gente se aproximou eles deixaram a caminhonete e se evadiram adentrando numa residência onde a caminhonete estava estacionada, pelo menos um deles entrou dentro da residência, adentrou, saiu pulando em alguns telhados, acho que chegou a sair lá do outro lado onde tem uma boate, nós conseguimos fazer a detenção deles, se não me engano um saiu correndo no sentido BR, também foi alcançado por nossa guarnição, após fazer a detenção desse que saiu correndo na BR, nós fizemos a detenção desse outro que saiu pulando em algumas residências, em determinado momento acho que ele caiu em alguns telhados ali, após fazer a detenção dele, um deles nos afirmou mais ou menos aonde eles tinham deixado a vítima que eles haviam trazido, deixado mais ou menos no local ali próximo ao posto Tuiuiu, nós fomos até o local, vimos um rastro inclusive, acho que da caminhonete onde eles tinham manobrado, em seguida nós voltamos aqui pro batalhão, logo quando nós já estava voltando alguém ligou informando que um senhor havia chegado até o posto Tuiuiu, e havia se desvincilhado, ele correu do local onde ele estava, e nos ligou porque tinha um dos suspeitos tinha abandonado ele, nós deslocamos até o local e conversamos com a vítima, ele tava ali acho que próximo ao Posto Tuiuiu e aí ele nos informou que após nós irmos no local onde ele estava, um dos indivíduos ou é dois, ao ouvir a viatura chegando, ao ouvir acho que a sirene da viatura, ele deixou a vítima e saiu correndo. Aí foi feito, acho que aqui se não estou enganado foi isso, se não me falha a memória.

MP: A equipe com certeza se dividiu, porque eram três, cada um corre pra um lado...

RONISSON: Isso, exato.

MP: O senhor pode me dizer pra que lado você correu? Pra qual você foi?

RONISSON: Eu corri aonde foi um magrinho, não é que eu corri, eu fui com a viatura...

MP: A perseguição, eu falo, o senhor foi pra onde?

RONISSON: Então assim, o Tenente desceu com o sargento e eu fui no sentido daquele magrinho que correu sentido a BR, logo ele foi interceptado mais a frente por mim e por um colega do serviço reservado. Um magrinho.

MP: E esse magrinho, o senhor chegou a perceber se ele estava armado?

RONISSON: Não, o magrinho não, acho que esse outro que correu pra dentro da residência.

MP: A sua ação foi correr atrás, desse vamos dizer, não sabemos o nome dele, vamos chamar de Magrinho mesmo, o senhor correu atrás de um, foi isso?

RONISSON: Ahã, exato.

MP: O senhor não foi pro mesmo lado do tenente?

RONISSON: Não, não, só depois... Porque quando eu tava motorista da viatura eu segui correndo com a viatura, e o tenente desceu.

MP: Esse magrinho, ele portava alguma arma, seja branca ou seja uma arma de fogo?

RONISSON: Não, o magrinho não.

MP: Ele tava sem camisa, como que ele tava? de short?

RONISSON: Se eu não me engano ele tava de camisa.

MP: O senhor fez a prisão dele, é isso?

RONISSON: Isso, eu e mais um colega do serviço reservado da inteligência.

MP: O senhor chegou a fazer entrevista com ele, perguntar alguma coisa, porque ele correu, porque ele saiu, quem era ele, ou não?

RONISSON: Não, não.

MP: Quando os senhores chegaram vocês viram três, é isso?

RONISSON: Três, isto.

MP: Eles estavam os três próximos ao automóvel L200, é isso?

RONISSON: Eles estavam ali dentro, eu acho que tinha um no banco de trás e outro ali na frente.

MP: E o terceiro?

RONISSON: Se eu não estou equivocado, um terceiro estava próximo e dois dentro, esse magrinho e um outro que correu. Agora esse outro eu acredito que estava próximo, eu não lembro dele, pra ser sincero.

MP: O senhor chegou a ver se esse que estava mais distante um pouco, ele estava indo na direção da caminhonete, ele estava indo pra frente, pra trás, pra onde ele tava indo, o senhor lembra?

RONISSON: Não me recordo não senhor.

MP: O senhor obteve informação de que algum deles estava armado com arma de fogo?

RONISSON: Eu obtive informação que esse rapaz que pulou pra residência aparentemente estava armado, mas eu...

MP: O senhor lembra de ter encontrado alguma arma?

RONISSON: Não.

MP: A equipe toda?

RONISSON: Eu acho que não foi não, só se eu tiver equivocado, mas eu acho que não foi apreendido nenhuma arma não.

MP: O senhor chegou a olhar dentro da caminhonete, achou alguma coisa dentro da caminhonete?

RONISSON: Eu acho que tinha objetos da vítima, algumas coisas, mas a arma acho que não.

MP: O senhor não chegou a participar de uma entrevista com nenhum dos presos, chegou?

RONISOSN: De conversa normal, de onde estaria a vítima.

MP: E aí o que eles falaram?

RONISSON: Eu não lembro qual deles que falou aonde eles tinham deixado a vítima, pra ser sincero eu não lembro qual deles.

MP: Mas ele disse pra você?

RONISSON: Um deles falou, “eu peguei o carro na entrada da cidade, em tal lugar”

MP: O senhor chegou a acompanhar, ir lá no lugar onde ele tinha pego essa caminhonete?

RONISSON: Sim, eu fui até ali próximo ao posto Tuiuiu...

MP: Um deles falou pro senhor que tinha pego essa caminhonete na entrada da cidade, é isso?

RONISSON: Isto, isto.

MP: E a entrada da cidade não é o local onde a casa do senhor Francisco?

RONISSON: Não, na entrada da cidade é onde eles vieram e deixaram o senhor Francisco.

MP: Já em Pontes e Lacerda já?

RONISSON: Aqui em Pontes e Lacerda já.

DEFESA: Esse magrinho que foi apreendido na BR, ele tinha uma característica que, muitas vezes o senhor não lembrou, não se recordou de responder pro Promotor de Justiça, alguma enfermidade, na perna, no joelho, no braço?

RONISSON: Eu não sei ao certo, mas acho que algum tinha uma enfermidade antiga, se eu não to equivocado, Dr. Esse magrinho ou o outro...

DEFESA: E da BR na onde ele foi apreendido, até a caminhonete, dá mais ou menos quantos metros? Cem metros, cinquenta metros, trinta?

RONISSON: Aproximadamente de uns trinta a cinquenta metros, um magrinho que saiu correndo. [...]”

Em juízo, o corréu Paulo Max de Arruda negou a prática delitiva, tendo afirmado que recebeu a proposta de magrão para levar a camionete até Pontes e Lacerda, negando ter participado do roubo.

Contudo, em sede inquisitiva, Paulo Max de Arruda narrou os fatos de forma distinta, revelando a participação do apelante:

“(...) QUE estava indo para Araputanga, e parou em uma tabacaria, e conheceu um moleque magricelo, e conversando ele perguntou se não queria ganhar R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) para levar uma camionete até Pontes e Lacerda e R$ 4000,00 (quatro mil) para levar mais distante, não falando o lugar; QUE foi com esse cara que conheceu, conhecido como MAGRÃO até a casa da vítima em INDIAVAÍ; QUE o MAGRÃO entrou na casa armado e rendeu a vítima, e o interrogado pegou a chave da camionete para levar o veículo para Pontes e Lacerda; QUE não estava combinado do MAGRÃO e a vítima ir junto, mas já não tinha mais o que fazer;
QUE foi o interrogado que veio dirigindo, e chegando próximo a Pontes e Lacerda, parou na onde ele indicou e ele desceu com o senhor da camionete e logo em seguida chegou uma moto e entrou no mato; QUE então ligou para o KAKA, para dar uma força de explicar o caminho para levar a camionete na BOLÍVIA, pois se conseguisse entrar com o veículo na BOLÍVIA iria ganhar mais dinheiro;
QUE marcaram de se encontrar perto do campo próximo ao cemitério, e ficaram conversando na zoninha e o interrogado tomou um refrigerante;
QUE foram a pé até a camionete, e tentaram dar partida na camionete e não conseguiram; QUE logo em seguida chegou a viatura da PM, e tentou fugir mas não conseguiu
; QUE indagado sobre o suspeito ADEILDO o interrogado disse que não o conhece ele, e viu ele em uma mercearia próximo ao campo comendo alguma coisa; (...) interrogatório extrajudicial do acusado PAULO MAX DE ARRUDA. (Num. 125753778 - Pág. 13).

Por sua vez, o recorrente Cássio Henrique da Silva Rodrigues, em juízo, alegou que não praticou o crime de roubo, afirmando que apenas ajudaria Paulo a levar o veículo até a Bolívia, mostrando o caminho, tese semelhante àquela deduzida em sede inquisitiva.

Pois bem.

Como se constata, o recorrente Cássio foi preso em flagrante, tendo sido encontrado junto à camionete furtada, tendo empreendido fuga e sido detido pela força policial.

Assevera que apenas iria ajudar a transportar o veículo até a Bolívia, negando, inclusive, saber que o veículo era objeto de roubo.

A negativa de conhecimento sobre a origem ilícita do veículo mostra-se pueril e inacreditável sobretudo ao se constatar que, em sede inquisitiva, o recorrente narrou que já respondia pela prática dos crimes de roubo e receptação, assim, evidente que, ao transportar uma camionete para a Bolívia, certamente sabia da origem ilícita do bem.

Mais do que isso, mostra-se impossível sua absolvição ou a desclassificação para o delito de receptação.

Com efeito, é dos autos que, quando o recorrente foi preso, a vítima ainda estava sendo mantida com sua liberdade restringida pelos agentes do roubo, o que revela que, malgrado o crime de roubo estivesse consumado, dada a retirada do bem da disponibilidade da vítima, o crime estava em sua fase de exaurimento, visto que, na modalidade de roubo em que a vítima tem sua liberdade restringida, tem-se, em verdade, crime em estado latente.

Assim, se a vítima ainda estava sendo mantida com sua liberdade restrita, tem-se que o crime de roubo ainda não estava exaurido, não havendo espaço para se falar em receptação.

Demais disso, tem-se que o auxílio no transporte da coisa subtraída, ainda no contexto da prática do roubo, em uma lógica de divisão de tarefas, também demonstra a autoria do crime de roubo, sobretudo quando a contextura revela o ajuste entre os recorrentes para a prática delitiva como um todo.

Portanto, chegando à conclusão que o recorrente cometeu o delito de roubo majorado, não há como acolher o pedido da defesa tendente à absolvição, tampouco o rogo alternativo da defesa para que haja a desclassificação para receptação, diante da ausência dos elementos do tipo desclassificatório.

Lado outro, não prospera, de igual modo, a tese de participação de menor importância, visto que o transporte do veículo ao país vizinho era parte crucial da urdidura criminosa, sem a qual o delito não surtiria seu resultado pretendido.

Assim, como visto, dentro da lógica de divisão de tarefas, o recorrente praticou conduta relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

2. Da dosimetria da pena aplicada

Pede a defesa, de modo genérico, a redução da pena imposta.

Sem razão, contudo.

Veja-se, a propósito, o excerto da sentença em que foi estabelecida a pena:

DO RÉU CÁSSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES.

Dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), IV (subtração de veículo a ser transportado para o exterior) e V (restrição da liberdade), § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal na forma do art. 29 do mesmo Códex.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização
,
em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes
; o réu é possuidor de maus antecedentes, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;
as circunstâncias do delito são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo
;
As consequências do crime são gravíssimas, porquanto a vítima foi contundente em dizer que está muito receosa e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas
; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma,
tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Não vislumbro causas de atenuante, porém, constata-se a presença de
agravante a ser reconhecida, disposta no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP (contra maior de 60 anos), e, agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do CP, assim AGRAVO a pena intermediária em 1/5, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença
das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos IV (subtração de veículo a ser transportado para o exterior) e V (restrição da liberdade), § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo)
do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Consoante relatos pelas vítimas,
ficaram submetidos ao poder dos meliantes por aproximadamente 4h (quatro) horas, a restrição da liberdade da vítim
a. Há que se considerar, também, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios. De outro modo, a majorante trazida pelo §2º, inciso IV, do art. 157 do Código Penal (subtração de veículo automotor para ser transportado para o exterior), se encontra amplamente comprovada nos autos, visto que levariam o veículo até região fronteiriça, que dá acesso ao país Bolívia, ademais, convém pontuar que o acusado CÁSSIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES confirmou judicialmente que seria pago para auxiliar PAULO MAX a levar o veículo até Vila Picada/MT, região de fronteira.

Ademais, vítima não foi dissidente, porquanto afirmaram categoricamente que os acusados fizeram uso de arma de fogo para perpetrar o delito, de tal arte que é despicienda na espécie, portanto, a apreensão da arma, configurando-se a majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

Sobre a possibilidade de cumulação dos aumentos previstos nos parágrafos 2º e 2º-A, do art. 157, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) E 2/3 (DOIS TERÇOS). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito. 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas tanto durante a execução quanto no momento da fuga, a fim de possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 583158 SC 2020/0118928-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020) (grifo nosso).

Assim, hei por bem elevar da pena até 3/8, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
.

Com fundamento no art. 33, § 2º, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO. In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Ora, a nosso aviso, a pena restou estabelecida em absoluta conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais, nada havendo a reparar.

Deveras, foram sopesadas em desfavor do recorrente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, às circunstâncias do delito e às consequências do crime, sendo a pena base estabelecida em proporcionais 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

À conta do reconhecimento de duas agravantes (crime contra maior de 60 anos e reincidência), a pena intermediária foi agravada em 1/5, resultando em 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.

Por fim, incidiram as causas de aumento de pena atinentes à privação da liberdade da vítima, ao transporte do veículo para outro país e ao emprego de arma de fogo, mediante devida fundamentação, estabelecendo-se, ao cabo, a pena definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
.

Portanto, nenhuma corrigenda deve ser operada na dosimetria, mostrando-se escorreita a pena selecionada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento

ao recurso interposto em favor de
CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022